Tribunal: TJDFT
Processo: 0722739-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Constitucional e administrativo. Responsabilidade civil do estado. Certidão de dívida ativa. Débito de IPVA. Veículo transferido mediante fraude. Omissão do DETRAN na análise documental. Prova não ilidida pelo ente federado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF e DETRAN objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor e os condenou a cancelar o registro do veículo Placa: JGN9776, Chassi: 9BD17146G62603796 modelo: FIAT/PALIO FIRE FLEX, bem como declarar a inexistência de débitos e a cancelar as CDA’a emitidas em nome do recorrido.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve conduta ilícita do DF ao inscrever indevidamente o nome da parte recorrida em dívida ativa por débitos do veículo de placa JGN9776.
III. Razões de decidir
3. A doutrina administrativista consagra ser atributo dos atos administrativos a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. No tocante à primeira prerrogativa, presume-se que o ato foi editado conforme a lei, cabendo ao administrado fazer prova em sentido oposto para comprovar sua pretensão.
4. A prova colacionada com a petição inicial demonstra que o veículo de Placa: JGN9776, Chassi: 9BD17146G62603796 modelo: FIAT/PALIO FIRE FLEX foi transferido para o recorrido mediante fraude, estando correta a sentença que declarou a inexistência da propriedade e determinou o cancelamento dos débitos tributários e não-tributários exigidos do contribuinte.
5. Não demonstraram os recorrentes a regularidade do processo de transferência veicular, evidenciando a omissão do ente distrital e da sua autarquia na análise dos documentos apresentados pelo agente fraudador à época dos fatos.
6. Inexistindo prova da regularidade da transferência do automóvel para o nome do recorrido, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
7. Recorrentes isentos de custas. Condeno os recorrentes a pagarem os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.